Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC. Merece reparo a decisão concessiva da tutela provisória de urgência que autoriza a realização de procedimento cirúrgico, à míngua de elementos indiciadores da afirmada necessidade urgente da cirurgia reparadora como continuidade do tratamento contra a obesidade.
2. Recurso conhecido e provido.